Tribunal: TJPA
Processo: 0803300-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803300-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. A hipótese dos autos é de contrato padronizado e não de adesão, pois a recorrente não comprovou que não lhe foi oportunizado manifestar sua vontade, ônus que lhe incumbia. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24° sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual.

Belém, 22

de agosto

de 2022.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0803300-09.2019.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA.

ADVOGADO:
ROLF EUGEN ERICHSEN.

AGRAVADO: VALE S.A.

ADVOGADO:
BRUNO BRASIL DE CARVALHO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
NORAUTO RENT A CAR LTDA.,
inconformada

com

a decisão proferida nos autos de
Exceção de Incompetência
(Proc. N.º 0064643-82.2014.814.0301) oposta pela Ré/Agravada no bojo da
Ação de Indenização
(Proc. n° 0036000-17.2014.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que rejeitou embargos declaratórios opostos contra a decisão que acolheu a exceção de incompetência, com base em cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao Foro Central de Belo Horizonte – MG (cláusula 13.1).

Em suas razões (ID n.º 1693140), pugna a agravante pela reforma decisão por
error in judicando
, sob a alegação, em suma, de abusividade da cláusula de eleição de foro integrante de contrato de adesão.

Defende que o juízo singular teria ignorado a demonstração de que o contrato celebrado entre as partes seria de adesão, no formato padrão utilizado pela agravada, de modo que a contraparte não tem poder de discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, limitando a Agravante às cláusulas impostas pela recorrida.

Sustenta ser parte hipossuficiente da relação contratual, porquanto é empresa local, ao passo que a agravada é “gigante empresa multinacional” (sic), pugnando pela nulidade da cláusula de eleição de foro, com base no art. 424 do CC/02 c/c art. 112, p. único do CPC/73 (CPC/15, art. 63, § 3º).

Afirma que a despeito da alegação de que haveria livre diálogo entre as partes para eventuais mudanças e/ou alterações no contrato celebrado, isto de fato nunca ocorreu.

Ressalta que a transferência de competência para a Comarca de Belo Horizonte/MG, acarretaria sérios prejuízos à agravante, mormente em relação a instrução probatória do caso, aumentando excessivamente os custos com o acompanhamento processual, importando em claro prejuízo à defesa de seus interesses. Nesse sentido, afirma que as partes contendoras tem sede na cidade de Belém, sendo que toda a prestação de serviços do contrato objeto do presente caso se deu no Estado do Pará.

Aduz que a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que “Nas ações de reparação de dano em razão de acidente de veículo, conforme prevê a atual legislação processual civil, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato”, com arrimo no art. 53 do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 33/837 (pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos,
ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 1708529).

A Agravada apresentou Contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (ID n. 1789078).

A parte recorrente interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID n. 1792960).

Contrarrazões ao Agravo Interno, em óbvia infirmação (ID n. 1861814).

Em despacho de ID n. 1892725, determinei a intimação do agravante, na pessoa de seu advogado, para que recolhesse o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC/15.

Em petição de ID n.º 1843682, a agravante cumpriu a determinação contida no despacho supra.

Tentada a via conciliatória, esta restou infrutífera.

Em decisão monocrática, não conheci do Agravo Interno por deserção em razão da falta de juntada do relatório de contas (ID n. 4219108).

Contra tal decisão, foram opostos Embargos Declaratórios, os quais foram contrarrazoados e, ao final, acolhidos, sanando-se omissão para afastar a deserção do agravo interno e conhecer de tal recurso incidental (ID n. 4558683).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou embargos declaratórios opostos contra a decisão que acolheu a exceção de incompetência, com base em cláusula de eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao foro da Comarca de Belo Horizonte – MG.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Em cognição sumária, não há como negar vigência à cláusula de eleição de foro pactuada no contrato firmado livremente entre as partes.

Afinal, a cláusula de eleição de foro só não prevalece quando é manifestamente abusiva, o que é constatado por critérios objetivos, de maneira que não se pode presumir a abusividade da cláusula.

Assim, embora se possa supor certa dificuldade do agravante para exercer sua defesa em juízo fora de seu domicílio, não há presunção absoluta de abusividade, mormente quando ausente comprovação de que ambas as empresas contratantes não se encontravam em situação de igualdade de forças quando da firmatura do contrato.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Justifica-se reafirmar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, em que pese se alegue o perigo de dano.

No caso dos autos, a despeito da alegação de hipossuficiência, esta não deve ser analisada apenas sob o prisma econômico, mas também sob o ângulo técnico (informacional).

Nesse contexto, a jurisprudência do C. STJ é no sentido de ser competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, exceto nas hipóteses em que ficar comprovado efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte mais frágil do contrato. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser competente o foro de eleição contratual para a propositura de qualquer ação dele decorrente, exceto nas hipóteses em que ficar comprovado efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte mais frágil do contrato.
1.1. A despeito de ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça no processo principal, não ficou comprovada a hipossuficiência capaz de configurar a nulidade da cláusula de eleição do foro, bem como ficou expressamente afastada a violação ao direito de defesa. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1659958/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) GRIFOU-SE

Ademais, a hipótese dos autos é de contrato padronizado e não de adesão, pois a recorrente não comprovou que não lhe foi oportunizado manifestar sua vontade, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO MANTIDO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. In casu, se pressupõe que ambas as empresas contratantes se encontravam em situação de igualdade de forças quando da firmatura do contrato, o que afasta a possibilidade de enquadrar a relação entabulada como de consumo ou a aplicabilidade da teoria da equivalência material, como tenta fazer crer o recorrente. Não demonstrada à hipossuficiência da agravante frente à agravada. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Cabível a aplicação do art. 100, inciso IV, alínea "a", do CPC/73 e art. 111 do Código de Processo Civil, no caso concreto. A hipótese dos autos é de contrato padronizado e não de adesão, pois a recorrente não comprovou que não lhe foi oportunizado manifestar sua vontade, ônus que lhe incumbia. Ademais, no essencial, há que se observar que o contrato redigido com cláusula de eleição na cidade de São Carlos/SC não se mostra abusivo, eis que a parte agravante poderia, ao tempo da contratação, ter se insurgido contra a mesma, ao invés de lançar sua concordância com a convenção em debate. A simples circunstância da obra ter sido realizada em Uruguaiana e de que eventual prova pericial será realizada nesta comarca não implica em prejuízo processual à agravante, uma vez que a confecção da prova será no seu domicílio e do seu advogado, o que esvai a tese do presente agravo, no ponto. Mantida a decisão agravada que determinou a remessa dos autos para o juízo da Comarca do Foro de Eleição. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70068781715, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 11-08-2016)

Enfim, ainda que os fatos descritos na exordial tenham ocorridos na cidade de Belém, seja pela não caracterização do contrato como de adesão, ou ainda em virtude da inexistência comprovação quanto a vulnerabilidade de uma das partes, deve ser mantida a decisão agravada.

Assim, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso. Consequentemente, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de agosto

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 29/08/2022